Tribunal: STJ
Processo: 2069650-32.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131649 - SP(2025/0487211-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: VMP CONSULTING COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: OTTO WILLY GÜBEL JÚNIOR - SP172947
MARIA CLAUDIA BARBUTTI GATTI - SP360359
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: ANA PAULA DE SOUSA LIMA - SP100095
ANA PAULA DE SOUSA LIMA - SP006644
ADVOGADOS
: OLAVO AUGUSTO VIANNA ALVES FERREIRA - SP151976
MEIRIEL BARRETO TEIXEIRA ALBARELO - SP169522
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL (ICMS). EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO À TAXA
SELIC. NÃO IMPUGNADOS, DE FORMA ESPECÍFICA E
SUFICIENTE, ALGUNS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE (SÚMULAS N.
E N. 280 DO
7/STJ
STF). INCIDÊNCIA DO ART. 932, INCISO III, DO CPC E DA
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial, proferida pelo
Tribunal de origem, afastou a alegada negativa de prestação jurisdicional
(arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil), aplicou os óbices das
Súmulas n. 7 do Superior Tribunal de Justiça e n. 280 do Supremo Tribunal
Federal e indeferiu tutela provisória.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, a parte recorrente
limitou-se a sustentar, de forma genérica, que a controvérsia seria
exclusivamente de direito, sem desenvolver o indispensável cotejo fático-
jurídico capaz de evidenciar a desnecessidade de revolvimento de fatos e
provas para afastar o óbice da

Súmula n. 7/STJ.
3. Quanto à incidência da
a recorrente não
Súmula n. 280/STF,
demonstrou, de modo efetivo, que o exame de suas teses prescindiria da
análise de direito local, ao contrário, reiterou argumento que confirma a
necessidade de apreciação de legislação estadual.
4. Configurada a ausência de impugnação específica e concreta de
todos os fundamentos da decisão agravada, incidem o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil e a
(é inviável o agravo que
Súmula n. 182/STJ
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada).
5. A decisão que não admite o recurso especial possui dispositivo
único e deve ser impugnada em sua integralidade, consoante entendimento da
Corte
Especial
do
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Precedente:
EAREsp 746.775/PR.
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA56113499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 52af643b-6837-4685-924d-51ed42df97bf

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 52af643b-6837-4685-924d-51ed42df97bf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131649 - SP(2025/0487211-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: VMP CONSULTING COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: OTTO WILLY GÜBEL JÚNIOR - SP172947
MARIA CLAUDIA BARBUTTI GATTI - SP360359
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: ANA PAULA DE SOUSA LIMA - SP100095
ANA PAULA DE SOUSA LIMA - SP006644
ADVOGADOS
: OLAVO AUGUSTO VIANNA ALVES FERREIRA - SP151976
MEIRIEL BARRETO TEIXEIRA ALBARELO - SP169522
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL (ICMS). EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO À TAXA
SELIC. NÃO IMPUGNADOS, DE FORMA ESPECÍFICA E
SUFICIENTE, ALGUNS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE (SÚMULAS N.
E N. 280 DO
7/STJ
STF). INCIDÊNCIA DO ART. 932, INCISO III, DO CPC E DA
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial, proferida pelo
Tribunal de origem, afastou a alegada negativa de prestação jurisdicional
(arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil), aplicou os óbices das
Súmulas n. 7 do Superior Tribunal de Justiça e n. 280 do Supremo Tribunal
Federal e indeferiu tutela provisória.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, a parte recorrente
limitou-se a sustentar, de forma genérica, que a controvérsia seria
exclusivamente de direito, sem desenvolver o indispensável cotejo fático-
jurídico capaz de evidenciar a desnecessidade de revolvimento de fatos e
provas para afastar o óbice da

Súmula n. 7/STJ.
3. Quanto à incidência da
a recorrente não
Súmula n. 280/STF,
demonstrou, de modo efetivo, que o exame de suas teses prescindiria da
análise de direito local, ao contrário, reiterou argumento que confirma a
necessidade de apreciação de legislação estadual.
4. Configurada a ausência de impugnação específica e concreta de
todos os fundamentos da decisão agravada, incidem o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil e a
(é inviável o agravo que
Súmula n. 182/STJ
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada).
5. A decisão que não admite o recurso especial possui dispositivo
único e deve ser impugnada em sua integralidade, consoante entendimento da
Corte
Especial
do
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Precedente:
EAREsp 746.775/PR.
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA55776314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:30
Código de Controle do Documento: 1c495fe3-2ac3-491d-89f8-f91d9be1dc2a

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por VMP CONSULTING COMERCIAL LTDA
contra a decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que
inadmitiu o recurso especial dirigido contra acórdão prolatado no julgamento do Agravo
de Instrumento n. 2069650-32.2025.8.26.0000, cuja ementa é a seguir transcrita (fl. 55):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. Exceção de pré- executividade.
Juros de mora. Limitação à taxa SELIC também para fração de mês. Lei Estadual
Mesmo critério dos juros de mora para os tributos federais, igualmente
16497/2017.
pela taxa SELIC, mas não inferiores a um por cento ao mês ou fração. Lei Federal
artigo 84, §§ 2o e 3o. Validade. Supremo Tribunal Federal, Tema 1062.
8981/1995,
Prevalência sobre decisão do Órgão Especial desta Corte, Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade 0170909-61.2012.8.26.0000, que não chegou a enfrentar essa
questão da fração de mês. Multa moratória de natureza punitiva. Incidência
imediata, pelo descumprimento da obrigação em seu vencimento, constituindo
dívida de valor. Admitida a incidência de juros e atualização monetária sobre o total
da obrigação tributária, incluindo-se a multa moratória. Artigo 161 do Código
Tributário Nacional. A despeito do valor dos veículos penhorados inferior ao do
débito, cobre potencialmente os custos da venda em leilão, com sobra para abater
parte do débito, por isso sem motivo para afastar a penhora. Recurso não provido.

Os embargos de declaração opostos ao aresto supra (fls. 61-72) foram
rejeitados, em acórdão cuja ementa transcrevo (fl. 74):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. Exceção de pré- executividade.
Insistência nos argumentos recursais. Aspectos bem examinados, sem omissão,
contradição, obscuridade ou motivo excepcional para a revisão do julgamento.
Embargos rejeitados.

Nas razões do recurso especial denegado (fls. 79-110), interposto com base no
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação
art. 105, inciso III,
a
dos seguintes dispositivos legais: (i)
o do Decreto Estadual n.
tese de
Art. 7
62.761/2017,
que os juros de mora incidentes sobre créditos tributários estaduais devem ser calculados
com base na Taxa Selic, sendo ilegal a aplicação de taxa superior ou diversa, inclusive
quanto à fração de mês; (ii)
o da
(Lei de Execuções Fiscais),
Art. 3
Lei n. 6.830/1980
sustentando nulidade das CDAs por ausência de certeza e liquidez, em razão de (a)
indevida incidência de juros sobre multa moratória; e (b) atualização ilegal da base de
cálculo das multas; (iii)
do Código de Processo Civil, por ofensa ao princípio da
Art. 805
menor onerosidade, por manutenção de penhora de veículos de valor ínfimo e ineficaz à
satisfação do crédito; (iv) Arts. 489, § 1o, incisos I, IV e VI, e 1.022, inciso II, do Código
de Processo Civil, alegação de ausência de fundamentação adequada e omissões quanto
Documento eletrônico VDA55776314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:30
Código de Controle do Documento: 1c495fe3-2ac3-491d-89f8-f91d9be1dc2a

aos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, com decisão que se limita à
reprodução de precedentes, sem demonstrar aderência ao caso concreto. A parte
recorrente requereu, subsidiariamente, a anulação do acórdão por negativa de prestação
jurisdicional.
Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso
especial (fls. 118-134).
A Corte de origem não admitiu o recurso especial (fls. 135-136), daí a
interposição do agravo ora em apreço (fls. 139-177).
Contraminuta apresentada pela parte ora agravada às fls. 181-186.
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial não comporta conhecimento.
Com efeito, o apelo nobre não foi admitido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, por considerar que: (i) não há violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC, pois o acórdão possui fundamentação suficiente; (ii) a reforma do julgado
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do
STJ; (iii) os fundamentos recursais demandam reexame de direito local, incidindo a
Súmula n. 280 do STF. Além disso, entendeu ausentes os requisitos legais para o
deferimento da tutela provisória recursal.
A propósito, transcreve-se o excerto (fls. 135-136):

[...]
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105,
inciso III, alínea "a", da Constituição da República, por indicada violação aos
artigos 489, § 1o, incisos I, IV e VI, 805 e 1022, inciso II, do Código de Processo
Civil; 3o, da Lei de Execução Fiscal; 7o do Decreto Estadual no 62.761/17.
O recurso não merece trânsito.
Com relação a apregoada afronta aos artigos 489 e 1022 do Código de
Processo Civil não enseja a abertura da via especial porque o acórdão não está
desprovido de fundamentação. Deve observar-se que a motivação contrária ao
interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes
pelo decidido, não se traduz em maltrato às normas apontadas como violadas.
Ademais, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as
conclusões do v. acórdão combatido, que contém fundamentação adequada para lhe
dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas
legais enunciadas, isso sem falar que rever a posição da Turma Julgadora importaria
em ofensa à Súmula no 7 do Col. Superior Tribunal de Justiça.
Além disso, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter
sua procedência verificada mediante o reexame de direito local. Atuante a Súmula
280 do Col. Supremo Tribunal Federal, adotada pela Corte Superior (AREsp
751.903, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe
AgInt no
04/09/2015;
Documento eletrônico VDA55776314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:30
Código de Controle do Documento: 1c495fe3-2ac3-491d-89f8-f91d9be1dc2a

Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, 2a Turma, DJe
AREsp 1479758/AL,
26/09/2019
e
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe de
.
AREsp 1.761.931/PR,
13/01/2021)
Inadmito, pois, o recurso especial (págs. 79-110) com fundamento no
do Código de Processo Civil.
art. 1.030, inciso V,
Ausentes os requisitos legais, fica indeferido o pedido de tutela provisória
recursal.
[...]

Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial (fls. 139-
177), não impugnou, de maneira específica e concreta, os fundamentos atinentes aos
óbices das Súmulas n. 7 do STJ e n. 280 do STF.
No que se refere à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante, reiterando as razões
do recurso especial, asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre
não demanda revolvimento do acervo fático-probatório.
Por oportuno, reproduzo o seguinte trecho (fls. 145-146):

[...]
27. Como se infere do Recurso Especial interposto pela ora Agravante, a
lide trata unicamente de análise de tese jurídica, isto é, a VIOLAÇÃO FRONTAL
DO COMANDO DE DISPOSITIVOS FEDERAIS, COMO O ARTIGO 7o do
Decreto Estadual no
o da LEF,
do Código de Processo
62.761/2017, art. 3
art. 805
Civil e artigos 489 §1o “IV” e 1.022, “II” ambos do Código de Processo Civil.
[...]
29. Ocorre que, a lide trata de MATÉRIAS UNICAMENTE DE DIREITO
APTAS A AFASTAR O ÓBICE CONTIDO NA
ORA, EM
SÚMULA N. 7/STJ.
NENHUM MOMENTO A AGRAVANTE REQUEREU O REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA PROBATÓRIA, HAJA VISTA QUE A DISCUSSÃO QUE PERDURA
ENVOLVE UNICAMENTE TESE JURÍDICA.
30. A Agravante demonstrou, em sede de Recurso Especial, a violação
direta aos artigos 489, §1o, I e IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, na medida
em que o v. acórdão não analisou todos os argumentos apresentados nos autos
capazes de infirmar a conclusão adotada pelo Il. Julgador, apresentando
fundamentação manifestamente genérica e, assim, configurando clara afronta aos
referidos dispositivos infraconstitucionais.
31. Ademais, a Agravante evidenciou violação ao artigo 7o do Decreto
Estadual no
que determina que os juros de mora incidentes sobre
62.761/2017,
créditos tributários estaduais sejam calculados com base na Taxa Selic — o que não
foi observado no caso concreto. Igualmente demonstrou afronta ao artigo 3o da LEF,
que estabelece a presunção de certeza e liquidez da CDA, presunção esta passível de
ser afastada quando demonstrada, por prova inequívoca, nulidade ou ilegalidade na
cobrança, como ocorreu no caso em comento.
32. Demonstrou, ainda, violação direta ao artigo 805 do Código de
Processo Civil, diante da indevida manutenção do bloqueio de veículos cujo valor é
irrisório em comparação ao montante executado.
[...]

Documento eletrônico VDA55776314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:30
Código de Controle do Documento: 1c495fe3-2ac3-491d-89f8-f91d9be1dc2a

Evidentemente, a linha argumentativa não se mostra apta a superar o referido
óbice, mormente porque, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, para buscar
afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte agravante, nas razões do
agravo em recurso especial, cotejar a moldura fática incontroversa do acórdão,
demonstrando de que forma o seu exame recorrido com as teses por ele suscitadas
prescindiria da análise de elementos probantes, providência não adotada no particular.
Vale dizer, para infirmar o referido óbice não basta a simples afirmação de
que o caso não demanda o reexame de fatos e provas ou então a reiteração das razões
expostas no recurso especial.
Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e
concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados
no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos
probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses
recursais, o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso
III, do Código de Processo Civil).
Nesse sentido:

[...] Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.498.984/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
4/6/2024.

[...] A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP,
de 1o/
).
7/2021
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

[...] Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta
a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
Documento eletrônico VDA55776314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:30
Código de Controle do Documento: 1c495fe3-2ac3-491d-89f8-f91d9be1dc2a

(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Outrossim, a parte agravante não indicou de que forma a análise do recurso
prescindiria da análise da lei local, limitando-se a afirmar, genericamente, que "a
controvérsia posta nos autos envolve exclusivamente o confronto entre normas jurídicas,
constituindo matéria estritamente de direito, o que evidencia o cabimento da Exceção de
Pré-Executividade para sua apreciação, bem como afasta a incidência do óbice previsto
na
" (fl. 149).
Súmula n. 280/STF
Contudo, para impugnar a aplicação da
deveria a
Súmula n. 280/STF,
Agravante desenvolver argumentos concretos que demonstrassem que o exame de sua
pretensão não exige qualquer juízo de valor sobre a Lei Estadual mencionada na origem.
No entanto, não é o que se verifica na espécie, pois, em verdade, nas próprias
razões de agravo, a recorrente reitera a tese de violação do art. 7o do Decreto Estadual n.
sob o argumento de que os juros de mora incidentes sobre créditos
62.761/2017,
tributários estaduais devem ser calculados com base na Taxa Selic, sendo ilegal a
aplicação de taxa superior ou diversa (fls. 157-166).
Daí porque afigura-se manifestamente insuficiente a
veiculada
impugnação
no agravo, não atendendo aos ditames preconizados pelo princípio da dialeticidade.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI
MUNICIPAL. DESAFETAÇÃO. FECHAMENTO DE VIAS PÚBLICAS.
ILEGALIDADE. DIREITO LOCAL. DIVERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO
OPORTUNA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
SÚMULA
284/STF.
SOLIDARIEDADE.
SÚMULAS

E

AUSÊNCIA
DE
7/STJ
280/STF.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
VIOLAÇÃO DE RESERVA
SÚMULA 182/STJ.
DE PLENÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE
APRECIAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
1. A tentativa de demonstração posterior ao agravo em recurso especial da
divergência configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento das
alegações. Mesmo que conhecidas, não ficou demonstrada a norma federal que teria
recebido interpretação diversa pelos tribunais. Hipótese da
(É
Súmula 284/STF
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia)
2. A parte agravante não demonstra, em sua insurgência, de que modo
a pretensão dispensaria o exame direto de fatos, provas e legislação local, de
modo a afastar a solidariedade afirmada pelo acórdão recorrido. Incidência da
(É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
Súmula 182/STJ
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada).
Documento eletrônico VDA55776314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:30
Código de Controle do Documento: 1c495fe3-2ac3-491d-89f8-f91d9be1dc2a

3. A assertiva de violação à reserva de plenário, além de tratar-se de
inovação recursal, escapa da esfera de competência desta Corte em recurso especial.
4. A omissão indicada somente nesta fase configura, uma vez mais,
inovação recursal. De toda sorte, a instância local esclareceu plenamente sua
compreensão sobre os efeitos da ADIN estadual sobre a presente ACP, inexistindo a
nulidade alegada.
5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
AREsp n. 690.251/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2019,
25/9/2019.

Nessas condições, são aplicáveis o comando normativo contido no
do Código de Processo Civil, bem como a Súmula n. 182 do STJ,
art. 932, inciso III,
: "[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
litteris
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
A propósito:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA.
LEGISLAÇÃO ESTADUAL. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA
NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO NOBRE (SÚMULA N. 7 DO STJ E SÚMULA N. 280 DO STF).
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial
na origem (Súmulas n. 7 do STJ e 280 do STF) . Incidência da Súmula n. 182 do
STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.941.861/PB,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.
Ressalto que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso especial
não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante
não se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam
a inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
Documento eletrônico VDA55776314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:30
Código de Controle do Documento: 1c495fe3-2ac3-491d-89f8-f91d9be1dc2a

A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator 'não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042, caput
CPC/2015,
do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Por tratar-se, na origem, de recurso interposto contra decisão interlocutória, na
qual não houve prévia fixação de honorários, não incide a regra do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55776314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:30
Código de Controle do Documento: 1c495fe3-2ac3-491d-89f8-f91d9be1dc2a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.131.649 / SP
Número Registro: 2025/0487211-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1274522024
1274522035
1274522046
1275417475
1278831797
15023418220208260014
20250000522075 20250000691138 20696503220258260000 2069650322025826000050000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VMP CONSULTING COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: OTTO WILLY GÜBEL JÚNIOR - SP172947
MARIA CLAUDIA BARBUTTI GATTI - SP360359
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ANA PAULA DE SOUSA LIMA - SP100095
OLAVO AUGUSTO VIANNA ALVES FERREIRA - SP151976
ANA PAULA DE SOUSA LIMA - SP006644
MEIRIEL BARRETO TEIXEIRA ALBARELO - SP169522
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56078195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:22
Código de Controle do Documento: a2a2717e-7c79-46c1-94db-f1bf6af67002

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:22
Código de Controle do Documento: a2a2717e-7c79-46c1-94db-f1bf6af67002